Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727693-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SANTANA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE DE SANTANA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0737254-30.2019.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. A parte ora agravante sustenta que, considerando que a sede do Banco do Brasil S/A, ora Réu, é no Distrito Federal, resta claro que a competência territorial é de uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Brasília-DF, nos moldes do art. 53, III, alínea “a”, CPC. Sustenta que o risco de grave dano existe, porquanto a remessa dos autos para outro Estado da Federação conturba a defesa dos direitos da autora/consumidora que optou, com lastro legal, como foro competente o da sede da pessoa jurídica ré. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem. Ausente preparo ante o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, faz-se necessário ressaltar que vinha decidindo no sentido de não conhecer dos Agravos de Instrumentos interpostos em face de decisões versando sobre competência, face às disposições do art. 1015 do CPC. Nada obstante, gradativamente, a doutrina, jurisprudência e o próprio STJ vêm admitindo interpretação extensiva em relação ao tema, a fim de que as partes não tenham cerceado o direito de acesso às vias recursais e sofram prejuízos processuais de difícil reparação com a prática de atos processuais desnecessários pelo Juízo incompetente, pelo que me reposicionei para acompanhar decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, no julgamento do RESP 1679909/RS, o STJ entendeu que, não obstante as decisões interlocutórias de declínio de competência não constarem expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por interpretação analógica ou extensiva do disposto no inciso III do referido artigo, estas continuam desafiando o recurso de Agravo de Instrumento, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (destaquei) Deste modo, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, estão presentes tais requisitos, razão pela qual se impõe a concessão do efeito suspensivo vindicado, por fundamentos diversos. A decisão recorrida tem o seguinte teor: [...] Cuida-se de ação de ressarcimento, movida por MARIA JOSÉ DE SANTANA OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que teria por objeto, em suma, valores devidos a título de PASEP, que, em razão de ato imputado à instituição bancária demandada, teria a autora deixado de auferir. Em sua qualificação, expõe a autora ser domiciliada no Município de TERESINA/PI, local no qual também seria situada a agência bancária junto à qual instituída a conta em que promovidos os depósitos e saques, dos quais teriam origem o decréscimo patrimonial, que se pretende recompor nesta sede. Não há qualquer fundamento jurídico declinado para se escolher, de forma evidentemente aleatória, ou por deliberada opção do advogado, a Justiça do DF para o ajuizamento (e a concentração) de todas as demandas versando sobre o tema trazido na inicial. Com efeito, diante do preconiza o art. 75, §1o, do Código Civil, as disposições insertas no microssistema normativo instituído pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, bem assim aquelas previstas pelo Código de Processo Civil, no que se refere à competência para o exame de demandas fulcradas em litígios advindos de relações obrigacionais, inclusive de natureza consumerista, devem ser aplicadas em necessário diálogo das fontes. Impõe-se, assim, em definição da competência jurisdicional, que se leve em consideração o domicílio do demandante, sucedido por aquele que, na esteira do que dispõe o aludido art. 75, §1o, vem a ser concebido como o domicílio da pessoa jurídica, assim considerado o local em que instituído cada um de seus diversos estabelecimentos, para os atos neles respectivamente praticados. Nesse contexto, a demandante, domiciliada em TERESINA/PI, poderia ter optado pela propositura da ação perante aquela Comarca, sendo-lhe facultado, outrossim, optar pelo manejo da demanda no local em que teria sido realizado o saque dos valores que pretende reaver (PASEP), ato subjacente à pretensão veiculada, locais que coincidiriam, na hipótese vertente. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural , motivo pelo qual se autoriza ao juízo que decline de sua competência para o processamento do feito, por ato de ofício. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser inadmissível a escolha aleatória de foro, afastando, em recentes precedentes, a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que se verifica que a ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do consumidor, nem do réu, tampouco o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Colham-se, dentre vários outros, os julgados que espelham o atual posicionamento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na mesma linha, vem observando a jurisprudência fixada pelo STJ, Corte constitucionalmente incumbida de uniformizar a jurisprudência nacional, para coibir as situações de escolha aleatória, pelo patrono da parte, a fim de evitar a ofensa ao Juiz Natural: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÉCIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA. SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ. SUSCITADO. AÇÃO MONITÓRIA. SETOR DE INFLAMÁVEIS. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. RESOLUÇÃO N° 15/2014 DO TJDFT. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de conhecimento de procedimento monitório está prevista nos arts. 700-702, CPC/15. Não há previsão de critérios específicos para a definição da competência nos dispositivos citados, o que faz incidir a regra geral contida no art. 53, III, a, CPC/15, da qual se extrai que a competência para ajuizar a ação monitória é a do estabelecimento do Réu, quando pessoa jurídica. A fixação da competência no presente caso orbita do art. 63, do CPC, sendo a eleição de foro contratual (art. 63, §1°, do CPC) uma das maneiras previstas em lei. No caso dos autos, a Ré é estabelecida no Setor de Inflamáveis, contido na região sob a administração do SIA, e o foro de eleição definido no contrato é o município de São Paulo/SP, sendo a ação monitória proposta na circunscrição do Guará. Nos termos da Resolução n° 15/2014 do TJDFT, que dispôs sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará, segundo seu art. 2°, parágrafo único, as regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília.A proposição da demanda se deu em circunscrição estranha aos critérios definidos em lei, e em normas próprias de organização judiciária, para a escolha do local de proposição. A circunscrição do Guará não guarda pertinência jurídica com o negócio estabelecido entre as partes. Assim, inadequada a distribuição da ação na circunscrição do Guará. 2. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. Como regra, se a escolha estiver em conformidade com as opções legais, proposta a ação, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n° 33 do STJ. Entretanto essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a demanda foi distribuída na circunscrição do Guará, estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, mesmo existindo vara competente para a apreciação da demanda correspondente ao local do estabelecimento da pessoa jurídica Ré, qual seja o Setor de Inflamáveis, sob a administração do SIA conforme art. 2°, parágrafo único da Resolução n° 15/2014, do TJDFT. Assim, extrapolados os critérios territoriais de definição da competênciaprevistos em lei, em face da escolha aleatória do local para a propositura da ação, emergirá o poder/dever de declaração, de ofício, da incompetência pelo próprio magistrado, conforme o princípio da Kompetenz Kompetenz, segundo o qual o órgão incompetente tem a competência de declarar sua própria incompetência em respeito aos limites processuais para sua atuação. 3. Existindo órgão competente nos foros definidos em lei, inadequada é aleatoriedade da distribuição. O foro do Guará não guarda liame jurídico com o negócio entabulado entre as partes, nem com as obrigações dele derivadas. Assim, incompetente para o processamento da causa o Juízo da Vara Cível do Guará. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, foro correspondente ao local do estabelecimento da parte Ré. (Acórdão 1086104, 07121735320178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras.(Acórdão n.1086063, 07166684320178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, tendo em vista quea autora, que se qualifica como consumidora, segundo reconhece, seria domiciliada em TERESINA/PI, sendo o estabelecimento da pessoa jurídica ré, no qual teria sido praticado o ato subjacente à postulação, situado no mesmo local, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento do feito. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Teresina/PI, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório. Entendendo se tratar de caso de competência territorial, o Juízo de origem declinou da competência para o foro do domicílio da consumidora/agravante. Pedindo vênias ao magistrado singular, julgo que merece guarida o anseio da parte ora agravante, por fundamentos diversos dos trazidos à colação. Exponho as razões do meu convencimento. O conflito emana de Ação de Indenização em que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, tendo o Juízo de primeiro grau declinado de sua competência considerando que o autor é domiciliado em Teresina/PI. A questão não é nova no âmbito desta Corte. Tem-se que, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor envolvem preceitos de ordem pública (art. 1o do CDC), e elenca-se como um dos direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC). Com tais premissas, definiu o STJ que, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula no 33 do Tribunal da Cidadania. Por outro lado, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no lugar em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A REQUERER REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ" (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o pólo ativo, pois a utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. 3. É vedado ao Juiz declinar de ofício ou induzir o consumidor a requerer a redistribuição do feito, quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil). 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. (Acórdão 1220594, 07190729620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVOCAÇÃO DA PARTE PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal entendimento dá efetividade aos direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6o, VII e VIII, da legislação consumerista, notadamente à proteção ao direito de acesso aos órgãos judiciários e à facilitação da defesa de seus direitos. 2. Figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa a suscite oportunamente. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Em se tratando de caso em que a competência revela-se relativa, encontra-se compreendida na vedação de atuação do juízo a "medida provocativa" no sentido de impingir à parte autora o requerimento de declinação da competência. Isso porque essa conduta encerra em seu âmago a inapropriada premissa de que é dado ao juízo questionar competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 22a Vara Cível de Brasília). (Acórdão 1207949, 07121738220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, tem-se que o consumidor é o autor da Ação de Indenização, e optou por ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Constatada a natureza relativa, a modificação do foro eleito pela parte autora do processo somente poderia ocorrer em sede de preliminar de defesa. Não se configurando tal hipótese, tem-se por prorrogada a competência do juízo ao qual foi distribuído originariamente o feito, nos termos do art. 65 do CPC, segunda parte. A incompetência relativa só pode ser arguida por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sendo vedada a declaração de ofício, em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Portanto, considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que estamos diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o Juízo a quo declinar da competência. Assim tem decidido esta Casa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. A competência territorial, de natureza relativa, deve ser alegada por meio de preliminar em contestação, conforme art. 65 do CPC e Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no caso não há relação de consumo entre as partes, porque a obrigação é imposta por lei, bem assim porque inexiste qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária. Não fosse o bastante, mesmo na relação de consumo, permite-se a declaração de ofício apenas quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio, o que não ocorrera. Por fim, ainda que a Súmula 540 do STJ oriente pela faculdade do autor na escolha entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu, quando da cobrança em juízo do seguro DPVAT, se não for alegada a incompetência pela parte interessada, há prorrogação da competência. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 3a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1192769, 07110192920198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal entendimento dá efetividade aos direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6o, VII e VIII, da legislação consumerista, notadamente à proteção ao direito de acesso aos órgãos judiciários e à facilitação da defesa de seus direitos. 2. Figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 3a Vara Cível de Brasília). (Acórdão 1167247, 07011581920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Feitas estas considerações, tratando-se a hipótese dos autos de competência relativa, a sua declinação de ofício mostra-se incabível. Assim, haja vista a demonstração da probabilidade do direito do agravante e em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo, por fundamentos diversos, necessária à concessão do efeito suspensivo ao presente agravo com fundamento no art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, suspendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 14:09:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador